Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA. NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recurso inominado interposto pela autora e pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial consistente na condenação do Distrito Federal na obrigação de realizar os procedimentos necessários para a retirada do dispositivo Essure.
2. Nas razões do recurso, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, posto que não foi oportunizada a produção de “prova pericial médica a ser realizada por especialista em ginecologia e obstetrícia, visando atestar os danos físicos causados ao seu corpo devido ao uso e manutenção do dispositivo Essure durante todos esses anos”.
3. No mérito, sustentam existem elementos probatórios suficientes que comprovam as intercorrências sofridas pela autora e a necessidade de retirada do Essure. Afirmam que não existe justificativa para afastar o que se afirma no relatório médico, o qual deve ser considerado válido, já que tem presunção relativa de veracidade (ID 31477228).
4. Aduzem que o laudo médico, embasado em exames de imagem, relatórios médicos e exames presenciais, ao descrever os riscos reais e iminentes a saúde da autora, comprovam a necessidade da realização da cirurgia, diante do risco real e iminente de o dispositivo se deslocar e atingir um órgão vital (ID 31477228). Asseguram que a autora não foi previamente informada acerca dos efeitos adversos decorrentes da implantação do Essure.
5. Asseveram a negligência e omissão do Distrito Federal à prestação necessária para o restabelecimento da saúde da autora, já que não houve, desde a implantação do dispositivo, qualquer acompanhamento médico, conforme prescrito na Nota Técnica no 7/2021, do Ministério da Saúde (ID 31477653). Alegam a existência de estudos científicos que atestam os riscos de danos à saúde correlacionados ao dispositivo Essure.
6. Requer (autora) seja acolhida a preliminar para cassar a sentença e determinar o retorno do processo à origem para a produção de prova pericial. Subsidiariamente, requerem (autora e MP) a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente (MP) pugna pela procedência do prequestionamento suscitado, a fim de que o Juízo se pronuncie de forma explícita e fundamentada sobre o assunto.
7. Em contrarrazões, o Distrito Federal alega a ausência de comprovação de que a autora procurou atendimento em alguma unidade da rede pública de saúde a fim de receber o pertinente monitoramento e acompanhamento do dispositivo implantado, conforme fluxo constante na Nota Técnica n. 5/2020 SES/SAIS/CATES/DUAEC. Afirma a necessidade de respeito aos critérios clínicos e técnicos de regulação, a fim de garantir uma avaliação individualizada e multidisciplinar de cada paciente para a definição do plano terapêutico.
8. Assegura que o laudo técnico apresentado é genérico e “segue o mesmo ritual de padronização de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que têm servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito que a subjacente”, sem qualquer “menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo”. Aduz que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo.
9. Relaciona que a autora (i) não comprovou ter os sintomas descritos na petição inicial; (ii) não comprovou que eventuais sintomas decorram, direta ou indiretamente, do dispositivo Essure; (iii) não comprovou que o dispositivo Essure tenha aptidão de causar sintomas dessa natureza; (iv) apresentou exame de imagem que não demonstra qualquer anormalidade no dispositivo, nem que ele tenha se deslocado ou se desintegrado; e, (v) trouxe relatório médico genérico e inespecífico, que não apresenta detalhamento dos exames realizados para se fazer as afirmações que nele constam.
10. Inicialmente, destaca-se que o destinatário das provas é o juízo, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio. Desse modo, a ausência de produção de prova pericial requisitada não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre no caso concreto. Preliminar de nulidade por de cerceamento de defesa rejeitada.
11. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse da autora na intervenção judicial para o imediato fornecimento das consultas, exames e procedimento cirúrgico.
12. No caso ora em análise, não há comprovação de que o comprometimento da saúde da paciente decorre da manutenção do implante em seu organismo. Muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora. Trata-se de relatório genérico que segue o mesmo padrão de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que têm servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito da presente ação (ID 31477228).
13. O médico prescritor não fez qualquer menção à análise clínica presencial da paciente (anamnese), ou ainda que foram realizados exames laboratoriais, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente que tenham demonstrado quaisquer anormalidades graves (deslocamentos e perfurações, por exemplo) associadas ao dispositivo e com indicação de cirurgia de urgência.
14. Ao contrário, pelo exame de rx apresentado pela autora, desacompanhado de laudo associado, não é possível concluir que o melhor tratamento para a autora é a realização imediata da cirurgia.
15. Assim, sem a comprovação de que o melhor tratamento é a retirada do dispositivo, por meio de uma avaliação multidisciplinar individualizada da paciente e baseada em diversos exames, não há se falar em condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure.
16. Do mesmo modo, não se verifica, na hipótese, a comprovação da omissão estatal a respaldar o interesse da autora na intervenção judicial, haja vista que não logrou demonstrar as apontadas tentativas de atendimentos na rede pública de saúde, tampouco as negativas de retirada do dispositivo/tratamento pelos médicos do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, unidade pública responsável pela retirada do ESSURE.
17. Em 02 de março de 2018, a ANVISA divulgou Nota Técnica com orientação de manutenção da rotina de acompanhamento clínico junto ao médico assistente, haja vista que não há recomendação para a retirada indiscriminada do dispositivo, mas tão somente quando houver orientação médica nesse sentido. Vale dizer, a avaliação e recomendação por médico especializado é indispensável, pois não há indicação genérica, para todas as pacientes, de cirurgia para retirada do ESSURE.
18. Demais disso, o Distrito Federal, por meio da Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, reconhece o aumento da procura por atendimento de pacientes que implantaram o ESSURE, bem como adotou providências ao necessário acolhimento dessas pacientes para avaliação e tratamento.
19. Segundo o “guia para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure implantado na rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF”, divulgado na Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, todas as mulheres, com ou sem o Essure, que fazem acompanhamento médico pelo SUS devem passar pelo atendimento inicial a ser realizado com o médico da família, na Unidade Básica de Saúde. Após, se for o caso, o médico fará relatório sobre o caso da paciente, com detalhamento do atendimento prestado e a encaminhará para avaliação, acompanhamento e tratamento relacionado ao Sistema ESSURE, por médico especializado da Unidade de Atenção Secundária à Saúde (HRS, HRL, HRAN, HRT, HRC, HRG, HRSM).
20. A recomendação é que só serão encaminhadas para avaliação pelo médico do HMIB (Unidade Terciária) as pacientes que, em razão da gravidade dos efeitos adversos relacionado ao ESSURE, não puderem ser tratadas/acompanhadas pelo médico especializado, o qual fará o encaminhamento acompanhado de relatório dos tratamentos já realizados. Por fim, caso o médico do HMIB, após avaliação detalhada, indique a retirada cirúrgica do dispositivo, o tipo de procedimento cirúrgico eletivo será avaliado e definido pela equipe médica que o realizará.
21. Logo, se a autora pretende acompanhamento e tratamento pelo SUS, deverá percorrer os trâmites descritos e impostos a todas as pacientes, para só então, se for o caso, alegar em juízo a ocorrência de negativa/omissão do Ente Público em realizar o tratamento adequado para o seu caso.
22. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante.
23. Nesse cenário, mesmo que se considerasse que o caso da autora requer a intervenção cirúrgica, inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
24. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos artigos art. 105, III, e art. 102, III, ambos da Constituição Federal elencados pelo Ministério Público para fins de prequestionamento.
25. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
26. RECURSO DO MP CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MAGNA MOREIRA DOS SANTOS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
27. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, ora deferida.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.